Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-92.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723198-92.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SARAH LUCÉLIA DAMIANI RECORRIDO: SAULO SOARES CORDEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE PRECLUSÃO AFASTADA. CURADORIA DE AUSENTES. INAPLICABILIDADE DO ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FATOS. SUSPENSÃO DOS ATOS EXPROPRIATÓRIOS. AVANÇO SOBRE O MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Não se aplica à Curadoria Especial de Ausentes o ônus da impugnação especificada dos fatos (parágrafo único do art. 341 do CPC). 2. Ainda que oposta fora do prazo, deve ser conhecida a impugnação à penhora apresentada por réu revel representado pela Curadoria de Ausentes, quando trouxer alegações fáticas para justificar sua pretensão. 3. O avanço da instância recursal sobre a matéria fática apresentada na defesa do réu revel, não apreciada pelo Juízo de origem que reconheceu a preclusão, afronta o duplo grau de jurisdição. 4. Recurso parcialmente provido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 346 e 507, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de preclusão temporal, uma vez que a curadoria dos ausentes, mesmo devidamente intimada da penhora, deixou de impugná-la, e o recorrido apresentou impugnação após o transcurso do prazo legal. Acrescenta que o revel deve receber o processo no estado em que se encontra, não havendo possibilidade de realizar atos processuais que deveriam ter sido praticados em momento anterior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado diante da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 346 e 507, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004